Tribunal: TJES
Processo: 5039818-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039818-31.2022.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
APELADO: LEANDRO ALVES BONATO.
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. CARGO DE 1º TENENTE DENTISTA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Leandro Alves Bonato, com o objetivo de afastar a limitação etária de 28 anos prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978 e no Edital PMES nº 04/2022, assegurando ao impetrante o direito de participação no certame e eventual nomeação para o cargo de 1º Tenente Dentista (QOD), caso aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de limite etário para o cargo de 1º Tenente Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, à luz dos princípios da razoabilidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O limite de idade para ingresso em concurso público somente se legitima quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, nos termos da Súmula 683 do STF e do Tema 646 de repercussão geral.

Embora haja previsão legal e editalícia para a limitação etária de 28 anos, o cargo de 1º Tenente Dentista possui atribuições eminentemente técnicas e assistenciais, sem exigência regular de atividades típicas de policiamento ostensivo.

A diferenciação etária entre oficiais médicos (35 anos) e dentistas (28 anos), ambos integrantes do Quadro de Oficiais da Saúde, carece de justificativa racional, revelando-se desproporcional e violadora do princípio da isonomia.

A jurisprudência do STF, do STJ e do TJES é firme no sentido de que a exigência de limite etário para cargos da área da saúde nas corporações militares estaduais, quando não vinculados a funções combatentes, é incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação etária para ingresso no cargo de 1º Tenente Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo somente se justifica se demonstrada a necessidade em razão das atribuições do cargo, o que não se verifica no caso.

A exigência de idade máxima de 28 anos para dentistas, em contraste com o limite de 35 anos para médicos, revela-se irrazoável e contrária ao princípio da isonomia, por se tratar de funções técnicas análogas no mesmo quadro de oficiais de saúde.

A restrição etária prevista em edital e lei estadual pode ser afastada judicialmente quando violar preceitos constitucionais, especialmente nos casos em que o cargo não exige vigor físico compatível com o serviço militar combatente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 2ª câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039818-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEANDRO ALVES BONATO

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039818-31.2022.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
APELADO: LEANDRO ALVES BONATO.
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. CARGO DE 1º TENENTE DENTISTA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Leandro Alves Bonato, com o objetivo de afastar a limitação etária de 28 anos prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978 e no Edital PMES nº 04/2022, assegurando ao impetrante o direito de participação no certame e eventual nomeação para o cargo de 1º Tenente Dentista (QOD), caso aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de limite etário para o cargo de 1º Tenente Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, à luz dos princípios da razoabilidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O limite de idade para ingresso em concurso público somente se legitima quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, nos termos da Súmula 683 do STF e do Tema 646 de repercussão geral.

Embora haja previsão legal e editalícia para a limitação etária de 28 anos, o cargo de 1º Tenente Dentista possui atribuições eminentemente técnicas e assistenciais, sem exigência regular de atividades típicas de policiamento ostensivo.

A diferenciação etária entre oficiais médicos (35 anos) e dentistas (28 anos), ambos integrantes do Quadro de Oficiais da Saúde, carece de justificativa racional, revelando-se desproporcional e violadora do princípio da isonomia.

A jurisprudência do STF, do STJ e do TJES é firme no sentido de que a exigência de limite etário para cargos da área da saúde nas corporações militares estaduais, quando não vinculados a funções combatentes, é incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação etária para ingresso no cargo de 1º Tenente Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo somente se justifica se demonstrada a necessidade em razão das atribuições do cargo, o que não se verifica no caso.

A exigência de idade máxima de 28 anos para dentistas, em contraste com o limite de 35 anos para médicos, revela-se irrazoável e contrária ao princípio da isonomia, por se tratar de funções técnicas análogas no mesmo quadro de oficiais de saúde.

A restrição etária prevista em edital e lei estadual pode ser afastada judicialmente quando violar preceitos constitucionais, especialmente nos casos em que o cargo não exige vigor físico compatível com o serviço militar combatente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 2ª câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039818-31.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: LEANDRO ALVES BONATO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da exigência de limite etário para o ingresso no cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação dada pela Lei Complementar nº 787/2014, e reproduzida no item 1.10.1, alínea “t”,
2.1.4, a.3
do Edital PMES nº 04/2022.

E
m consonância com tais previsões legais, o Edital de Abertura nº 04/2022 previu a exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia da inscrição do concurso.

E
o direito sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 683) assevera que
“o limite de idade para a inscrição em concurso
p
úblico só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

No âmbito do serviço militar, admite-se a fixação de requisitos físicos e etários mais rigorosos, em função das atribuições inerentes à atividade, como o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

Entretanto, tal permissão não tem caráter absoluto e deve observar o princípio da razoabilidade.

No presente caso, conquanto haja previsão legal expressa para a limitação etária de 28 anos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, o cargo de 1º Tenente Dentista – integrante do Quadro de Oficiais da Saúde – possui atribuições eminentemente técnicas e assistenciais, ligadas à área da saúde, conforme dispõe o item 1.7 do Edital, não exigindo, como regra, atuação em atividades típicas de policiamento.

Tal distinção é relevante e tem sido reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais vêm assentando que a limitação etária só se justifica quando a natureza do cargo exigir, o que não se verifica no caso dos profissionais da saúde inseridos nas corporações militares estaduais.

Ademais, revela-se desproporcional e discriminatória a exigência de idade máxima de 28 anos para dentistas, enquanto se admite o limite de 35 anos para médicos, ambos vinculados ao mesmo Quadro de Oficiais da Saúde. Essa diferenciação carece de fundamento racional, já que as atividades de ambas as especialidades não se inserem no núcleo essencial das funções militares combatentes.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF.

1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

2. No caso,
as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, AI 720259 AgR, Relator: Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgado em 22/02/2011, destaque não original)

E a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também tem replicado o entendimento da inaplicabilidade da limitação etária para os cargos da saúde na Polícia Militar, por ausência de vinculação direta com o exercício de atividades militares típicas e em homenagem ao princípio da razoabilidade.

“
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO AO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE DENTISTA. LIMITE ETÁRIO DE VINTE E OITO ANOS. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O entendimento predominante do e. TJES é no sentido de que o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto na Lei Estadual n.º 3.196/78 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais. Precedentes.

2. Caso concreto em que a candidata pretendia obter a vaga destinada ao cargo de 1º Tenente Dentista da PMES, de modo que viola a razoabilidade sua proibição de prosseguimento no certame.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50364199120228080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível,
J. em 20/09/2024
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

2. A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (STF - ARE 678112 RG, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

3. O E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar.

4. A despeito d
e a
impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(TJ-ES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 5036384-34.2022.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível,
J. 20/11/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL MÚSICO DA PMES. LIMITAÇÃO DE IDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A Corte Suprema possui Súmula no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súm. 683), sendo este, portanto, o entendimento asseverado em nossa jurisprudência.

II - Na hipótese, entendeu-se não encontrar respaldo a limitação de idade prevista no edital do certame, ainda que também prevista em lei, na medida em que não se reveste de justificativa razoável para o Quadro de Oficiais Músicos da PMES.

III -
Conforme se afere das atribuições previstas para o aludido cargo a atuação das atividades típicas da carreira militar de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, para as quais se exigiriam sim vigor físico, somente é realizada em caráter excepcional e não de maneira regular.

IV - Como se não bastasse, a despeito da faixa etária em que se encontrem os candidatos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no Teste de Aptidão Física, situação que, por certo, baliza a aptidão, o vigor físico para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que, frise-se, não são atividades regulares desempenhadas pelos oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
.

V – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES; AI 5007365-55.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Julg. 01/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

2 - A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica).

3
-
Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo
. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

(TJES; AI 5001673-41.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 26/07/2023, destaque não original).

Como
a natureza das atribuições do cargo de Oficial Dentista da PMES não demandam, como regra,
a prática
regular de atividades típicas de policiamento ostensivo ou que exijam elevado vigor físico,
conclui-se que não há
justificativa plausível para a fixação de idade inferior à exigida para outros cargos análogos no mesmo quadro, revelando-se adequada a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.º 12.016/09.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)